Tribunal: TJSP
Processo: 1014659-76.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU -Lançamento do imposto que apresenta divergência entre os valores adotados pelo Fisco e as áreas construídas dos imóveis tributados - Prevalência dos critérios objetivo e técnico do laudo pericial - Juízo de certeza – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio – Inconstitucionalidade – Demanda ajuizada antes de 01/08/2017 – Direito à repetição do indébito pela

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU -Lançamento do imposto que apresenta divergência entre os valores adotados pelo Fisco e as áreas construídas dos imóveis tributados - Prevalência dos critérios objetivo e técnico do laudo pericial - Juízo de certeza – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio – Inconstitucionalidade – Demanda ajuizada antes de 01/08/2017 – Direito à repetição do indébito pela modulação dos efeitos no RE no 643.247/SP que retroagem àquela data - Liquidação conforme Súmulas 162 e 188 do STJ – Dívida de natureza tributária – Juros moratórios e correção monetária devidos conforme RE 870.947/SE-STF, Tema 810 e STJ Tema 905 - Sentença parcialmente reformada – Sucumbência pela municipalidade com reembolso das despesas antecipadas pela autora – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido na ação - Recurso da Municipalidade desprovido, provido o da contribuinte, com observação quanto aos consectários legais e honorários advocatícios.